Tribunal: TJMT
Processo: 0005231-30.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005231-30.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO TAKEMI HIRAI - CPF: 348.961.989-72 (APELADO), RAFAEL ALVES HIRAI - CPF: 025.226.991-80 (APELADO), LUIS GONZAGA CHAVES - CPF: 255.081.996-91 (APELANTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL –
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO DA ÁREA DE IMÓVEL URBANO – DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA CONTRATUALMENTE E INADIMPLIDA PELA PARTE VENDEDORA – DEVER DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O DESMEMBRAMENTO DA ÁREA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – MULTA COMINATÓRIA
CABÍVEL
– VALOR RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO TEMPORAL – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. Em se tratando de obrigação assumida contratualmente, compete ao compromissário vendedor, após a quitação do preço do contrato, adotar as providências necessárias
junto ao órgão competente para conseguir o desmembramento do registro do imóvel onde se insere a área vendida, a fim de permitir a posterior transferência de titularidade. 3. O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), sendo que o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005231-30.2018.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUÍS GONZAGA CHAVES contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 0005231-30.2018.8.11.0055 - Código 275306), ajuizada contra o apelante por PAULO TAKEMI HIRAI, julgou o pedido procedente para

“
condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na realização de todos os atos para que seja realizado o desmembramento do imóvel, o que deverá ser feito no prazo de 10 dias do transito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por agora, ao valor de R$ 100.000,00
”

(cf. Id. no 88376958).

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defasa, aduzindo que “
a r. sentença objurgada julgou antecipadamente a lide, cerceando o direito de defesa do apelante, que poderia, durante a instrução do feito, demonstrar, através da prova testemunhal e depoimento pessoal, a matéria de fato aduzida na contestação
”.

Sustenta, no mérito, a improcedência da pretensão autoral, “
uma vez que o autor não produziu prova suficiente para que fosse determinado o cumprimento da obrigação de fazer, posto que, primeiro, também ele deu causa ao descumprimento, com o atraso em procurador o apelante, e, de igual forma, o Município tem sobremaneira impedido o desmembramento de lotes
”
.
Critica, ainda, a imposição de multa cominatória, pois “
já se sabe de antemão que a obrigação não poderá ser cumprida sem a participação do Município
”, e também “
o valor da multa, fixado até o limite de R$ 100.000,00, apresentando-se em clara desproporção, até mesmo ao valor da causa, atribuído pelo autor/apelado em apenas R$ 13.208,00
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença e determinada a instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada e julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id. no 88376961).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 88376968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença deu a seguinte solução à lide:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em 23 de março de 2018 por Paulo Takemi Hirai em face de Luiz Gonzaga Chaves, ambos já qualificados.

Alegou a parte autora, em resumo, que em 13/02/2003 firmou contrato de compra e venda de imóvel, localizado na Avenida Ismael José do Nascimento, com área de 675 m2. Seguiu narrando que passados mais de 15 anos, o requerido não providenciou o desmembramento da área, mesmo tendo por diversas vezes afirmado que iria cumprir com sua obrigação.

Relatou que foi celebrado acordo junto ao Núcleo da Defensoria Pública, onde o requerido se comprometeu em requerer junto a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra o desmembramento da área ou, caso não fosse feito, disponibilizaria outro lote no mesmo valor e metragem.

Assim, requereu a determinação para que o requerido regularize a situação do imóvel objeto do contrato e caso não seja possível, a substituição por outro de mesmo tamanho e valor que possa ser escriturado.

(...)

Às fls. 42/48 a parte requerida apresentou contestação sustentando, em preliminar, a inépcia da inicial. No mérito, sustentou que possui interesse na regularização do imóvel, que, porém, não foi realizado devido aos procedimentos burocráticos junto à prefeitura.

(...)

Inicialmente, destaco que o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas, razão pela qual, com fundamento no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de produção de prova oral postulada pelas partes.

(...), embora o requerido tenha sustentado na contestação que possui interesse na regularização do imóvel, e que não foi realizado devido os procedimentos burocráticos junto à prefeitura, verifico que referida alegação não restou provada nos autos, devendo ser registrado que que a ação foi ajuizada após mais de 07 meses do acordo celebrado no Núcleo da Defensoria Pública (fls. 22), tempo suficiente para o requerido protocolasse pedido de desmembramento da área junto à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT.

Diante disso, considerando que não restou demonstrado nos autos a impossibilidade de desmembramento da área objeto dos autos, deve ser acolhido o pedido de condenação da parte requerida em obrigação de fazer, consistente na realização de todos os atos para que seja realizado o desmembramento do imóvel objeto da ação, ficando prejudicado o pedido subsidiário.

(...)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida na obrigação de fazer requerida, consistente na realização de todos os atos para que seja realizado o desmembramento do imóvel, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada por agora no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (cf. Id. no 88376958)

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando o julgador
verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), logo, assim como no caso em questão, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda apenas a apreciação de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o juiz não só pode, mas deve enfrentar diretamente a matéria de mérito e, assim, resolver o litigio.

Sob essa perspectiva, uma vez que o mérito da lide cinge à discussão quanto ao descumprimento de obrigação estipulada em documento escrito que já consta dos autos, e que o cerne da objeção arguida pelo réu/apelante, consistente na alegação de impossibilidade de adimplir a obrigação diante de entraves burocráticos criados pela prefeitura municipal, depende exclusivamente de comprovação documental, o que esvazia qualquer pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência, não há censura a ser feita ao
indeferimento do pedido de produção de prova oral, tampouco à opção de julgamento antecipado da lide.

Em relação ao mérito da causa, as razões recursais basicamente flertam com a ausência de dialeticidade de tão genéricas; o réu/apelante não nega que assumiu, em duas distintas ocasiões, a obrigação de diligenciar junto ao órgão competente para obter o desmembramento do imóvel onde se insere a área vendida ao autor/apelado, e, embora insista em alegar que não pôde cumprir o prometido por cauda de óbices burocráticos, sequer precisa com exatidão em que consistiria o suposto entrave administrativo intransponível, limitando-se a balbuciar que o “
Município tem sobremaneira impedido o desmembramento de lotes
”, e, ainda mais relevante, nenhuma prova trouxe aos autos nesse sentido.

Destaco, a propósito, que há expressa estipulação no “
Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano
”, celebrado em 13.02.2003, de que competiria à parte vendedora providenciar o desmembramento do imóvel para, assim, poder transferir a titularidade da área vendida ao compromissário comprador

(cláusula 3a - cf. Id. no 88376453 - pág. 4 e 5). E, mais recente, em 04.08.2017, através de mediação realizada pela Defensoria Pública, os ora litigantes firmaram novo acordo, em que o réu/apelante, mais uma vez, comprometeu-se adotar as providências necessárias para o desmembramento do imóvel, mas não cumpriu.

(cf. Id. no

88376455)

Sobre a multa cominatória, o art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida, cabível e adequada a imposição de multa diária para garantir o cumprimento do comando judicial (CPC, art. 537).

S
egundo
a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.”
(
in

Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

Portanto, se as
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger a parte ao pagamento em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la a cumprir a ordem judicial, tanto o é que só irá incidir
caso o réu/apelante continuar a resistir ao cumprimento da obrigação devida ao autor/apelado, que, é bom frisar, conforme posto na sentença, é “
consistente na realização de todos os atos para que seja realizado o desmembramento do imóvel
”, ou seja, consiste no dever de o réu/apelante praticar os atos e adotar as providências necessárias, e, por óbvio, que estão sob a sua esfera de controle e responsabilidade, para propiciar o início e desenvolvimento do processo administrativo necessário para o desmembramento do registro do imóvel.

Em decorrência da
finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deverá ser expressivo a ponto de subsidiar e manter a sua força coercitiva e efetividade, mas não tão alto a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária,
motivo pelo qual o CPC dá ampla margem à definição do magistrado, não estabelecendo critérios rígidos à quantificação, incluindo, aqui, parâmetro ou limitação decorrente do valor da causa, sendo, pois, aspecto desimportante à fixação do
quantum
da multa, inclusive, nessa perspectiva, orienta o STJ que, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Diante da recalcitrância do réu/apelante de até hoje não envidar os esforços necessários para cumprir com a sua parte do compromisso, é perfeitamente justificável a manutenção da multa diária em R$ 1.000,00, sendo valor
razoável e proporcional às particularidades do caso, como também o é o limite de incidência fixado em
R$ 100.000,00.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021